Tribunal: TJMT
Processo: 1050821-21.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050821-21.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALDEMAR ALVES MENDONCA JUNIOR - CPF: 487.604.391-49 (EMBARGADO), ADELMO DIAS RIBEIRO - CPF: 031.526.025-45 (ADVOGADO), KASSIA REGINA MASSON - CPF: 785.742.771-34 (EMBARGADO), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (EMBARGANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (EMBARGANTE), ADEMIR DE CAMPOS MARTINS - CPF: 277.599.698-13 (EMBARGADO), BENEDITO NAZARE PEREIRA DA SILVA - CPF: 229.325.851-34 (EMBARGADO), ADEMIR DE CAMPOS MARTINS - CPF: 277.599.698-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
S
:
JOSE MIKHAEL MALUF NETO
e
JOSE CHARBEL MALOUF

EMBARGADO
S
:
VALDEMAR ALVES MENDONCA JUNIOR
e
KASSIA REGINA MASSON

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por José
Mikhael
Maluf Neto e José
Charbel

Malouf
contra acórdão que deu provimento à apelação cível dos embargados para anular sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de
declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão da matéria já decidida.

4. Inexistência de vícios no acórdão embargado, que se encontra devidamente fundamentado e coerente em suas premissas e conclusões, com análise suficiente das teses apresentadas.

5. O inconformismo do embargante com o desfecho da causa não enseja a oposição válida de em
bargos de declaração
.

6. Advertência ao embargante quanto à interposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão da matéria já decidida. Inexistindo no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade ou contradição, não há que se falar em acolhimento dos
aclaratórios
”.

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, ED 01667159320168110000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.07.2017; TJ-MT, ED 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.06.2018; TJ-MT, ED 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
Embargos de Declaração com efeitos infringentes
, opostos por
JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO e JOSÉ CHARBEL MALOUF
, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão de ID. 274201376, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu provimento à Apelação Cível interposta por
VALDEMAR ALVES MENDONÇA JUNIOR e KÁSSIA REGINA MASSON
, para anular a sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Alegam os Embargantes, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão
, ao deixar de se manifestar sobre o fato de terem
comparecido pessoalmente
à Secretaria da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, ocasião em que solicitaram cópia integral dos autos, o que configuraria, segundo sustentam,
ciência inequívoca do andamento processual
e
comparecimento espontâneo
, suprindo a necessidade de intimação pessoal.

Requerem o provimento dos embargos, com a consequente modificação do julgado, para que seja reconhecida a regularidade da extinção do processo sem resolução de mérito.

As contrarra
zões foram apresentadas (ID. 278489887
), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTES:
JOSE MIKHAEL MALUF NETO
e
JOSE CHARBEL MALOUF

EMBARGADOS
:
VALDEMAR ALVES MENDONCA JUNIOR
e
KASSIA REGINA MASSON

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos
de admissibilidade recursal,
conheço dos presentes embargos de declaração.

Reitero que
t
rata-se
de
Embargos de Declaração com efeitos infringentes
(ID. 276793385) opostos por
JOSÉ CHARBEL MALOUF e JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO
, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do CPC, contra o acórdão de ID. 274201376, proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, que deu provimento à Apelação Cível interposta por
VALDEMAR ALVES MENDONÇA JÚNIOR e KÁSSIA REGINA MASSON
, para anular sentença de extinção do feito sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Os Embargantes alegam a existência de
omissão
no julgado quanto ao fato de terem
comparecido pessoalmente
à Secretaria da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, o que, segundo sustentam, supriria a ausência de intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC.

Aduzem que a solicitação de cópia integral dos autos por e-mail,
realizada
pessoalmente, configura ciência inequívoca do ato judicial que exigia a regularização da representação processual, sendo inaplicável, no caso, a tese de nulidade por ausência de intimação pessoal. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja
mantida a sentença de extinção do feito
.

Foram apresentadas
contrarrazões
aos embargos (ID.
278489887
) pelos Apelantes, ora Embargados,
VALDEMAR e KÁSSIA
, nas quais
sustentam
, em síntese, que
não houve omissão
no acórdão, o qual apreciou devidamente todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente a ausência de intimação pessoal, condição indispensável à validade da extinção por abandono da causa. Argumentam, ainda, que o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, §1º, do CPC refere-se
exclusivamente à citação
, e não supre a intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do mesmo diploma legal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDEMAR ALVES MENDONÇA JUNIOR E KASSIA REGINA MASSON
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de
JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO E JOSE CHABEL MALOUF
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ter o requerente deixado de promover atos e diligências que lhe
incumbiam,
que consistia na regularização da representação processual.

Os Apelantes afirmam que não há intimação válida acerca da constituição de novo patrono, o que torna a sentença nula conforme entendimento do STJ.

Além disso, retrata a incongruência da sentença que, mesmo possuindo justiça gratuita deferida nos autos, condenou os autores ao pagamento de custas e honorários.

Nesse sentido pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma ação de obrigação de fazer ajuizada por VALDEMAR ALVES MENDONÇA JUNIOR E KASSIA REGINA MASSON em desfavor de JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO E JOSE CHABEL MALOUF, tendo por objeto um contrato de compra e venda de imóvel.

Ao que se verifica dos autos, houve, pelo menos, quatro
renuncias
de mandato dos patronos dos Apelantes no decorrer da ação, sendo a última ocorrida em ID. 267716895.

Após algumas tentativas de intimação pessoal dos Apelantes, o juízo de primeiro grau extinguiu os autos sem resolução do mérito ante a ausência de cumprimento de ato ou diligência que lhe incumbia, provocando ao abandono da causa.

Nesse sentido, cabe-nos analisar a ocorrência ou não de abandono da causa por ausência de cumprimento de diligência que lhe incumbia por mais de 30 dias.

Com efeito, sabe-se que o art. 485, inciso III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de a parte requerente abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias, vejamos:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de
1
(um) ano
pornegligência
das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada
intransmissívelpor
disposição legal;
e

X -
nos
demais casos prescritos neste Código”
. Todavia, o parágrafo 1º, do supracitado artigo, dispõe que para se concretizar a extinção por abandono da causa “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Confira-se:

“Art. 485 [...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de
5
(cinco) dias”.

Ao consultar os andamentos processuais, verifica-se que, após a renúncia dos últimos advogados (ID. 267716895), houve um impulso processual para intimar os autores a constituírem um novo patrono (ID. 267716911). No entanto, nenhuma das quatro tentativas de intimação foi bem-sucedida, pois não conseguiram intimar as partes pessoalmente, descumprindo a determinação do artigo mencionado anteriormente.

Sendo assim, a norma processual não foi devidamente observada.

A intimação dos Requerentes para constituir novo patrono, não observou os comandos do artigo 485, § 1º do CPC. Isso porque, após análise dos autos, não há constatação de que fora efetuada a intimação pessoal positiva das partes autoras, o que implica na impossibilidade da extinção da demanda sem resolução de mérito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA
. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2.
Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa
. 3. A
ratio
do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (
arts
. 106 e 274 do CPC de 2015;
arts
. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso,
ser
esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/08/2019) - Grifei

A propósito, eis o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM AO AUTOR, ABANDONANDO A CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS (ART. 485, III, DO CPC) – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1º, art. 485, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância
dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos
retornar
à origem para regular prosseguimento.

(N.U 0002511-59.2014.8.11.0046, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024). - Grifei

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃODO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE-EXIGÊNCIA DO § 1º, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO
PROVIDO.
O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

(N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, Relatora:
Desa
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024). – Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DEINTIMAÇÃOPESSOAL. NECESSIDADE DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da inércia da instituição bancária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, por abandono da causa, poderia ser decretada sem aintimaçãopessoalda parte autora, conforme exigência do art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por abandono da causa por não promover os atos e asdiligências, pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprirdiligênciasindispensáveisao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, aintimaçãopessoalda parte para suprir a falta no prazo de
5
dias, além da regularintimaçãodo patrono da parte pelos meios destinados a tal finalidade.

A legislação processual exige aintimaçãopessoalda parte para sanar a inércia antes de determinar a extinção do processo, evitando possíveis prejuízos ao direito de ação.

No caso concreto, não houveintimaçãopessoalda Apelante, configurando a necessidade de anulação da sentença para assegurar o prosseguimento regular do feito.

IV. Dispositivo e tese

“
Recurso de Apelação provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento:
"A extinção do processo por abandono da causa exige aintimaçãopessoalda parte autora, sob pena de nulidade da sentença
.”

(N.U 0001061-07.2015.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 26/01/2025) - Grifei

Dessa forma, diante da ausência de intimação pessoal das partes Apelantes, nos termos do que prescreve o art. 485, §1º do CPC, resta clara a necessidade de anulação da sentença, assegurando o regular prosseguimento do feito.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e,
via de consequência, determino
o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto
”
.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta
omissão
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compr
eender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido
é a jurisprudência desta Egrégia
Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018
)

3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa
a dispositivo
de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,

HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante

não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, omissão a ser suprida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025